Tribunal: TJBA
Processo: 8031405-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031405-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA ALVES e outros (8) Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. COISA JULGADA EM LITISCONSÓRCIO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ATUAÇÃO DOS PATRONOS. MÁ-FÉ E ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança em favor de litisconsórcio ativo, ao fundamento de omissão quanto à existência de demanda idêntica proposta anteriormente por um dos integrantes do polo ativo e sobre a ocorrência de litigância abusiva por parte dos patronos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas são as questões em debate: a) aferir a existência de omissão no julgado embargado quanto à coisa julgada em relação a um dos impetrantes; e b) analisar a configuração de litigância de má-fé em razão da distribuição de demandas em litisconsórcio, de forma predatória e temerária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cotejo dos autos revela que, de fato, o acórdão embargado silenciou sobre a ocorrência de coisa julgada, com relação ao impetrante Jorge Dias de Souza. 4. Deve-se atentar, todavia, ao fato de que em momento nenhum a tese foi suscitada nos autos antes da realização do julgamento, sendo trazida apenas através destes embargos de declaração. E não poderia ser diferente, pois este mandado de segurança, protocolado em 29/05/2025, é anterior em relação àquele distribuído sob n.º 8042343-83.2025.8.05.0000, em 24/07/2025. A litispendência ou a coisa julgada, desta forma, deveria ser suscitada naqueles autos e não nestes. 5. Considerando que a mesma questão foi julgada em ação ajuizada posteriormente e que ocorreu o trânsito em julgado, deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada, não porque ocorreu nestes autos a repetição de uma demanda anterior, mas porque idêntico provimento foi alcançado em outro processo, hipótese que também torna inviável a concessão do mesmo direito neste feito, tão somente com relação ao impetrante Jorge Dias de Souza. 6. Tendo em vista a ausência de trânsito em julgado, opta-se neste momento por reconhecer de forma superveniente a hipótese de coisa julgada, para o fim de extinguir o feito, com relação ao referido impetrante. 7. Com relação ao fundamento de distribuição de lide temerária, a análise deve partir do pressuposto de que este foi o primeiro processo distribuído, daí porque eventual reclamação sobre demanda predatória, litispendência ou coisa julgada deveria ser suscitada em processos eventualmente distribuídos em momento posterior. 8. Apenas a partir desta informação, constata-se que a discussão iniciada pelo Estado da Bahia não teria lugar neste feito, por não estar caracterizada a hipótese de demanda predatória ou mesmo distribuição de processo com o intuito de obter vantagem indevida ou burlar o princípio do juiz natural. Observa-se, assim, a ausência das ocorrências noticiadas pelo Ente Estatal. 9. Deve ser reconhecida, desta forma, a ausência da alegada litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 1.022, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA